Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707669-31.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marcia Cristina Monteiro Carneiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. A apelante propôs ação anulatória cumulada com requerimento de tutela de urgência contra a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Alegou, na petição inicial, que foi surpreendida com notificação de cobrança no valor de R$ 109.601,02 (cento e nove mil seiscentos e um reais e dois centavos) decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica durante o período de 17.9.2019 a 3.8.2022. Sustentou que a inspeção foi realizada de forma unilateral pela empresa. Argumentou que o medidor é de responsabilidade exclusiva da apelada. Afirmou que a cobrança é indevida, pois inexiste prova técnica que comprove a fraude, tampouco a data de início da suposta irregularidade. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança e a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica. Pediu a declaração de nulidade da cobrança ou, subsidiariamente, a adequação do valor à Resolução n° 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, o parcelamento em período igual ao dobro do período da cobrança ou a aplicação do valor de R$ 31.076,89 (trinta e um mil e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos) (id 1755625134369). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados por Márcia Cristina Monteiro Carneiro. Considerou que a perícia técnica realizada confirmou a existência de irregularidade no medidor de energia elétrica. Entendeu que o Termo de Ocorrência e Inspeção observou os procedimentos previstos na Resolução no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Ressaltou que a cobrança foi revista para o valor de R$ 80.699,50 (oitenta mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), com base na média dos três maiores consumos dos últimos sessenta (60) meses (id 74756771). Marcia Cristina Monteiro Carneiro interpôs apelação. Requer a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência para que haja a suspensão da cobrança e a abstenção de eventual corte no fornecimento de energia elétrica (id 74756779). O preparo foi recolhido (id 74756778). A apelada apresentou contrarrazões (id 74756781)&gt; É o relatório. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 294 do Código de Processo Civil) exige o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil -, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária em relação a questões que demandam uma pronta solução, seja em virtude de uma situação de risco, seja por não exigirem maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery a esse respeito:[1] Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência). As particularidades de alguns litígios e dos interesses envolvidos neles autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, com a finalidade de inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. Vejamos as hipóteses do referido art. 311 do Código de Processo Civil: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. A controvérsia em discussão no presente recurso não preenche os requisitos para a concessão da tutela de evidência ou de urgência. Ao contrário do que a apelante afirma, inexiste prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito na petição inicial. Verifica-se que a apelada opôs prova capaz de gerar dúvida razoável, consubstanciada no Termo de Ocorrência e Inspeção e no laudo pericial que confirmou a existência de fraude no medidor de energia elétrica. Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal nesta análise perfunctória, de forma que é desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência ou de evidência formulado pela apelante. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.